Tribunal: CARF
Processo: 15444.720194/2020-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15444.720194/2020-73
ACÓRDÃO
3302-014.471 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGRO TRADING SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 16/09/2016, 16/10/2018
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA NA IMPORTAÇÃO. PENA DE PERDIMENTO.
CONVERSÃO EM MULTA.
A ocultação dos reais intervenientes nas operações de comércio exterior,
vendedor e comprador, mediante fraude ou simulação, caracterizam a
infração prevista no Artigo 23, Inciso V do Decreto 1455/1976, definida
como dano ao erário, punível com a pena de perdimento da mercadoria
prevista no §1o do mesmo artigo. Na impossibilidade da apreensão da
mercadoria, a pena de perdimento é substituída pela multa equivalente ao
valor aduaneiro da mercadoria, prevista no § 3o do mesmo artigo.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA NA IMPORTAÇÃO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
A responsabilidade solidária em situações de interposição fraudulenta deve
ser aferida a partir da existência de benefício do sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em (i) rejeitar todas
as preliminares de nulidade; (ii) conhecer parcialmente do Recurso Voluntário apresentado por
Jair Antônio de Lima, não conhecendo da parte relativa às alegações de inconstitucionalidade e, na
parte conhecida, negar provimento ao Recurso Voluntário; e (iii) negar provimento aos demais
Recursos Voluntários.
Sala de Sessões, em 17 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Fl. 4609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.471 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720194/2020-73
2
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada), Francisca
das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos até o presente momento, reproduzo o relatório
adotado pela DRJ:
Trata o presente de auto de infração que constituiu e exige multa pela conversão da pena
de perdimento dos bens desembaraçados pelas DI nele listadas e identificadas, registradas
entre , lavrado contra AGRO TRADING SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA (CNPJ
N.o 07.702.840/0001-45), doravante identificada como AGRO TRADING, considerada a real
interessada oculta, e incluídos no pólo passivo a empresa BETAMPEX-BRA COMÉRCIO
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (CNPJ N.o 73.537.714/0001-07), doravante
identificada como BETAMPEX, a importadora titular das DI, e a pessoa natural JAIR
ANTONIO DE LIMA (CPF N.o 814.078.078-02), representante da exportadora e considerado
co-autor da infração.
A autoridade de lançamento descreve ter se dado ocultação do real interessado, pois as DI
tratam de exportações provenientes do mesmo exportador e destinadas total e
imediatamente pela importadora para a AGRO TRADING. Essas DI foram registradas como
importação por conta própria, quando os dados demonstrariam que havia prévia e real
interessada.
Segundo a autoridade fiscal, importações realizadas por BETAMPEX no período de janeiro
de 2016 a dezembro de 2018 ocultaram fraudulentamente os verdadeiros interessados.
Para essa conclusão, ela apontou:
 Os recursos aplicados em comércio exterior não tiveram sua origem comprovada;
 Em todos esses anos: a totalidade dos bens importados foram de um único fornecedor -
provieram de fato da empresa Frigorífico Concepcion; os bens importados foram dos
mesmos tipos e se enquadram sempre nas mesmas posições da NCM;
 A maior parte foi vendida da BETAMPEX para sua própria sócia majoritária AGRO
TRADING imediatamente após o desembaraço; A AGRO TRADING detém 98% do capital da
BETAMPEX;
 Esta revendeu esses mesmos bens para a própria BETAMPEX;
Fl. 4610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.471 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720194/2020-73
3
 A AGRO TRADING possui sócios que não demonstram possuir recursos em patamares
compatíveis para suportar os compromissos de capital da empresa; o sócio majoritário
detém 95% do capital, e é uma pessoa física sem fontes pagadoras nos anos de 2017 e
2018 e não demonstra patrimônio e renda incompatíveis para o nível de compras da Agro
Trading;
 A AGRO TRADING não conseguiu comprovar a transferência de recursos para sua
empresa BETAMPEX;
 Essas empresas pertencem de fato a um mesmo grupo econômico.
Para a inclusão no pólo passivo das autuadas além da BETAMPEX a autoridade fiscal
invocou os incisos I e II do artigo 124 do CTN e o inciso IV do artigo 95 do Decreto-lei n. 37
de 1966.
(...)
BETAMPEX ingressou com recurso por meio da qual alegou, em resumo:
 Preliminares com as quais roga nulidade por haver prejuízo ao exercício da defesa e ao
contraditório
1. Invoca princípios da razoabilidade, da verdade material, da proporcionalidade,
da liberdade de iniciativa e do livre exercício da atividade econômica;
2. Não procede a acusação fiscal pela impossibilidade da BETAMPEX ocultar
justamente sua sócia proprietária (AGRO TRADING); não há lógica nessa ideia de
ocultar sua sócia; o contrato social demonstra que têm interesse empresarial
societário em comum e isso não é ilícito e esta evidente nesse documento, não está
oculto; idem em razão do entendimento jurisprudencial de que não caracteriza
simulação o desmembramento das atividades por empresas do mesmo grupo ou
entre coligadas;
(...)
5. Não há subsunção dos fatos à norma que define a infração, conforme descrito e
com as provas reunidas pela autoridade fiscal;
6. O lançamento se apóia em presunções e meros indícios; não traz provas da
interposição, nem da fraude ou da simulação; há que demonstrar a materialidade
da infração e a autoria, caso contrário fica ferido o artigo 142 do CTN; cita decisões,
doutrina e jurisprudência; sublinha que o dolo não se presume;
7. O lançamento não traz provas em máculas sobre as importações objeto da
autuação; ele se apóia em conclusões emprestadas trazidas de outro
procedimento;
8. O lançamento não traz prova de ser a AGRO TRADING do grupo econômico
Torllin; nem comprovou a sua inexistência patrimonial ou administrativa;
9. Também não comprovou a concorrência para a prática ilícita das empresas
citadas no auto de infração; o Parecer Normativo COSIT citado pela autoridade
fiscal invoca decisão do CARF onde fica expresso o dever de demonstrar de forma
detalhada a conduta de cada participante, o vínculo direto com o ilícito;
10. não se prova existir fraude ou simulação nas operações fiscalizadas; Mesmo a
acusação de interposição fraudulenta presumida deve estar acompanhada de
Fl. 4611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.471 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720194/2020-73
4
provas, pelo menos da demonstração do intuito de fraudar a Fazenda, como bem
assinalou decisão colegiada administrativa (que cita e apresenta excerto);
(...)
17. roga por prazo e permissão para juntar laudo pericial para demonstrar
detalhadamente sua capacidade financeira e que a margem de lucro alcançada há
condições para a empresa manter sua autonomia, sua liquidez e fluxo de caixa;

AGRO TRADING ingressou com recurso por meio da qual alegou, em resumo:
 Preliminares com as quais roga nulidade por haver prejuízo ao exercício da defesa
e ao contraditório:
(....)
 Não procede a acusação fiscal pela impossibilidade da BETAMPEX ocultar
justamente sua sócia proprietária (AGRO TRADING); não há lógica nessa ideia
de ocultar sua sócia; o contrato social demonstra que têm interesse
empresarial societário em comum e isso não é ilícito e esta evidente nesse
documento, não está oculto; idem em razão do entendimento jurisprudencial
de que não caracteriza simulação o desmembramento das atividades por
empresas do mesmo grupo ou entre coligadas;
 A BETAMPEX e a AGRO TRADING possuem milhares clientes e dezenas de
fornecedores diferentes e não procede supor que elas estariam a serviço de
um grupo Torlin; a recorrente ao precisa agir com interposição com fraude
 Não há subsunção dos fatos à norma que define a infração, conforme
descrito e com as provas reunidas pela autoridade fiscal;
 O lançamento se apóia em presunções e meros indícios; não traz provas da
interposição, nem da fraude ou da simulação; há que demonstrar a
materialidade da infração e a autoria, caso contrário fica ferido o artigo 142 do
CTN; cita decisões, doutrina e jurisprudência; sublinha que o dolo não se
presume;
 O lançamento não traz provas em máculas sobre as importações objeto da
autuação; ele se apóia em conclusões emprestadas trazidas de outro
procedimento;
 Também não comprovou a concorrência para a prática ilícita das empresas
citadas no auto de infração; o Parecer Normativo COSIT citado pela autoridade
fiscal invoca decisão do CARF onde fica expresso o dever de demonstrar de
forma detalhada a conduta de cada participante, o vínculo direto com o ilícito
 não se prova existir fraude ou simulação nas operações fiscalizadas; Mesmo a
acusação de interposição fraudulenta presumida deve estar acompanhada de
provas, pelo menos da demonstração do intuito de fraudar a Fazenda, como
bem assinalou decisão colegiada administrativa (que cita e apresenta excerto);
(...)
 – não há provas de que o importador não assumiu os riscos pelas
importações que realizou, nem há provas do vínculo da AGRO TRADING com
Fl. 4612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.471 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720194/2020-73
5
cada uma dessasoperações e com o fluxo dos recursos nesses casos, o que não
foi demonstrado no lançamento;
 – roga pela aplicação do artigo 112 do CTN ao caso.
 - roga por prazo e permissão para juntar mais documentos e provas;

Jair Antonio de Lima ingressou com impugnação por meio da qual alegou, em
resumo:
 Pede nulidade da autuação por que implicou em cerceamento ao direito de
defesa e desrespeito à prescrição da legislação dos seguintes fatos:
 Faltou-lhe MPF específico dirigido ao impugnante, requisito de validade e
direito do contribuinte;
 Não foi concedido ao impugnante o direito de participar da fase preliminar
da investigação dirigida à AGRO TRADING e à BETAMPEX (o impugnante foi
incluído como solidário na autuação, quando pode então ter conhecimento da
investigação e da acusação);
 O ato está comprometido por falta de motivação, desvio de finalidade,
ofensa ao contraditório e à ampla defesa;
 Não há comprovação de ter se dado fraude ou simulação e de ter havido
dano ao Erário, condições necessárias para caracterizar a infração.
 A acusação fiscal repisa história que haveria vínculo entre empresas COREX,
BEST BOI, GARANTIA, FRIGORÍFICO CONCEPCION, que seriam parte de um
suposto grupo TORLIN, e que o recorrente seria representante ou partícipe,
mas a autoridade fiscal não apresenta qualquer elemento concreto a
comprovar, além de relações interpessoais, suposições; ela não esclarece
exatamente qual seria a posição e a ligação do recorrente com qualquer uma
dessas empresas;
 A autoridade fiscal parece crer que qualquer pessoa que adquira produtos
daquele exportador paraguaio será então interligado aos impugnantes, à
TORLIN ALIMENTOS SA e ao seu sócio diretor, e todos acusados de práticas
ilícitas;
(...)
 O auto de infração está baseado em presunções, sem nenhuma prova
concreta;
(...)
 a autuação fere o príncipio de que a pena não deve passar da pessoa do
infrator, que deve ser aplicada àquela pessoa infratora e não a terceiros, como
está sendo o caso neste processo;
 a autuação não demonstra os elementos fáticos a justificar a
responsabilidade solidária com base no inciso I do artigo 124 o CTN, a
existência de interesse comum e de proveito comum;
(...)
Fl. 4613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.471 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720194/2020-73
6
• Não há nenhum elemento que demonstre a vinculação jurídica do
impugnante às importações realizadas pela BETAMPEX ou pela sua sócia, a
AGRO TRADING;
• O vínculo instaurado pelo agente fiscal autuante se deu por inferência
indireta (dedução), com base em informações econômicas (e não jurídicas).
(...)
 não comprova a existência da coligação entre as autuadas e de formarem um
grupo econômico, nem a vinculação do impugnante com relação a essas e suas
operações.
(...)
 Ao caso deve se aplicar o disposto no artigo 112 do CTN, pois há falta de
certeza sobre os fatos e autoria:
(...)
É o relatório.
A 4a Turma da DRJ09, por meio do Acórdão no 109-006.209, por unanimidade de
votos, julgou improcedente as referidas Impugnações. A referida decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 16/09/2016 a 16/10/2018
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA PRESUMIDA.
A não comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados nas operações de comércio exterior configura a presunção legal
de interposição fraudulenta de terceiros, infração tipificada como dano ao
Erário e punível com a pena de perdimento da mercadoria importada ou com a
multa equivalente a seu valor aduaneiro, caso tal mercadoria não tenha sido
localizada, consumida ou revendida.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
A presunção legal inverte o ônus da prova, transferindo-o para o contribuinte
e, portanto, para afastá-la, é necessária a apresentação de documentação
hábil e idônea que demonstre, de forma inequívoca, a origem, disponibilidade
e transferência dos recursos utilizados na operação.
INTERPOSIÇÃO COM FRAUDE OU SIMULAÇÃO. VENDA E REVENDA DOS BENS
LOGO APÓS DESEMBARAÇO.
É evidência de haver pré ordenamento dos bens que foram integral e
imediatamente após desembaraço vendidos e destinados à mesma pessoa,
não se dando tempo e condições para a concorrência com outros potenciais
compradores.
GRUPO ECONÔMICO IRREGULAR. INTERPOSIÇÃO. INTERESSE COMUM.
Constitui grupo econômico irregular as pessoas que atuam planejada e
continuadamente para realizar interesse comum de importar e adquirir de um
Fl. 4614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.471 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720194/2020-73
7
mesmo e único fornecedor estrangeiro ao longo de sucessivas importações,
praticando simulação e interposição mediante fraude.
PROCEDIMENTO FISCAL ANTERIOR. TRANSPOSIÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA
NOVO PROCEDIMENTO. NÃO PREJUÍZO À DEFESA E AO CONTRADITÓRIO.
Não há impedimento legal, nem compromete a validade do segundo, nem há a
priori prejuízo à defesa e ao contraditório, quando a autoridade fiscal transpõe
apenas suspeitas, que servem como ponto de partida para nova investigação, e
não transpõe as informações e os dados daquele primeiro procedimento
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em síntese, o colegiado a quo, rejeitou as preliminares alegadas e, no mérito,
entendeu que:

cabia à importadora comprovar a origem, a disponibilidade e a transferência dos recursos
quando intimada pela fiscalização, o que não o fez, por falta de atendimento à demanda fiscal;

o mesmo ocorre com relação à empresa AGRO TRADING, que não comprovou a origem dos
recursos, sua disponibilidade e transferência;

o lançamento não se apoia em presunções, mas traz evidências da interposição, da fraude e da
simulação. A materialidade da infração está demonstrada, por meio das declarações de
importação, dos contratos sociais e das atas das empresas, e de seus históricos de composição
societária, das notas fiscais de venda, dos extratos bancários, e dos registros contábeis, das
demonstrações e das declarações ao Fisco;

a relação direta dos atos exercidos pelas pessoas autuadas com o ilícito fica evidente por se
tratar de exportações, importações, vendas e revendas, transferências bancárias e outros atos
que somente podem vir à realidade a partir das decisões tomadas por essas pessoas. Pelas cifras
envolvidas e pela continuidade das transações por vários meses seguidos, têm-se que não se
trata de erro operacional de um de seus empregados, mas de escolhas estratégicas de um
empreendimento que envolve várias empresas e cujo resultado econômico não está aparente
ao Fisco. Há consonância com o que orienta o Parecer Normativo COSIT n. 4 de 2018, e
atendidos os elementos por ele postos para a responsabilização pelo ilícito diante de um grupo
econômico irregular;

não deve prosperar o argumento apresentado por Jarí Antônio de Lima de que a autuação fere o
princípio de que a pena não deve passar da pessoa do infrator, pois a pena está sendo cometida
àquelas pessoas consideradas infratoras ou responsáveis pelo fato infracional, nos termos
estabelecidos na Lei, no caso o artigo 95 do Decreto-lei n. 37 de 1966 e inciso I do artigo 124 do
CTN;

não há dúvida a respeito da existência de grupo econômico irregular do qual participam as
empresas autuadas. É evidente o interesse comum da empresa fornecedora estrangeira e o
papel diretivo do Sr Jair Antônio de Lima com as empresas reais adquirentes dos bens
importados, incluída a AGRO TRADING, por BETAMPEX e com a esta também.
As Recorrentes apresentaram Recurso Voluntário reiterando, em suma, as razões
trazidas em suas Impugnações.
É o relatório.
Fl. 4615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.471 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720194/2020-73
8

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora
Os Recursos Voluntário são tempestivos e preenchem os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento.
1. Do conhecimento
De plano, não conheço do Recurso, quanto às alegações de violação à Constituição
Federal, em razão da violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e não confisco,
nos termos da Súmula no 2 deste CARF:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-
21568, de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-
06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102- 46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-
09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-
15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-
00115, de 17/05/2005
Por preencherem os requisitos de admissibilidade, conheço das demais questões.
2. Das preliminares de nulidade do Auto de Infração
2.1.
Da nulidade por ausência de intimação antes do lançamento
Sustentam os Recorrente a nulidade do lançamento por ofensa ao contraditório e
ampla defesa. Alegam que o Auto de Infração foi lavrado sem que fosse dada a oportunidade
manifestar-se acerca dos fatos objeto de fiscalização, bem como a apresentação prévia de
documentos necessários para elucidar toda e qualquer dúvida da autoridade fiscal.
Não assistem razão os Recorrentes.
Como já abordado pelo Acórdão recorrido, não há que se falar em preterição do
direito de defesa do contribuinte na fase que antecede a instauração do contencioso
administrativo.
Conforme se depreende do art. 14, do Decreto no 70.235/1972, é apenas com a
Impugnação apresentada pelo contribuinte que se inicia a fase litigiosa. Antes disso, isto é,
durante o procedimento fiscal, tem-se uma fase meramente instrutória e marcada pelo princípio
inquisitório, em que ainda não se formou qualquer relação jurídica processual.
Fl. 4616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.471 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720194/2020-73
9
Assim, somente após o início da fase processual é que passa a ser necessária a
observância do devido processo legal, assegurando ao contribuinte o direito à ampla defesa e ao
contraditório, nos termos do art. 5o, inciso LV, da CF.
Especificamente sobre a necessidade de intimação do sujeito passivo para prestar
esclarecimentos antes da realização do lançamento, cita-se a Súmula CARF no 46, vinculante,
conforme Portaria MF no 277/2018:
Súmula CARF no 46
Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17118, de 09/10/2008 Acórdão no 106-17080, de12/09/2008
Acórdão no 104-23330, de 26/06/2008 Acórdão no 101-96145, de 23/05/2007
Acórdão no 201-80242, de 25/04/2007 Acórdão no 203-11669, de 07/12/2006
Assim, tendo a autoridade tributária disposto de todos os elementos suficientes
para a constituição do crédito tributário, não há que se falar em obrigatoriedade de intimação dos
sujeitos passivos para prestar quaisquer esclarecimentos antes da lavratura do lançamento.
Pelo exposto, rejeito tal preliminar.
2.2.
Nulidade por ausência de MPF ou TDPF específico
No que tange à alegação de necessidade um MPF específico apresentado por alguns
Recorrentes, verifica-se que não há qualquer fundamento na legislação de regência.
Como abordado pela decisão de piso, não há que se falar em desrespeito à Portaria
SRF no 1.265 de 2000, à Portaria RFB no 6.478 de 2017, ou à legislação que estabeleceu o MPF e
sua obrigatoriedade, que prescreveria necessidade de dar ciência ao contribuinte da acusação e
investigação antes da sua conclusão e do lançamento fiscal.
O MPF é emitido para a ação fiscal e a legislação não prevê a necessidade de novo
MPF para pessoas diversas daquela investigada no procedimento fiscal, cuja participação na
infração venha a ser constatada durante o procedimento de fiscalização.
Dessa forma, rejeito tal preliminar.
2.3.
Nulidade por Preclusão Temporal
Sustentam alguns Recorrentes a nulidade do TDPF, por preclusão temporal, uma
vez que teria transcorrido o prazo de 120 (cento e vinte) dias para execução do procedimento
fiscal.
Fl. 4617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.471 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720194/2020-73
10
Trata-se, contudo, de instituto não previsto no CTN, tampouco na legislação que
trata do processo administrativo fiscal, que prevê como único prazo para que a autoridade fiscal
formalize o lançamento, aquele da decadência.
Dessa forma, rejeito a preliminar alegada.
2.4.
Da impossibilidade de prova emprestada de processo judicial e
administrativo de terceiros
Sustentam os Recorrentes a nulidade do Auto de Infração por ter se baseado em
fiscalização contra a empresa COREX Importação e Exportação Ltda (processo no
10111.721024/2016-78) processo ao qual não tiveram acesso, nem aos dados usados pela
autoridade fiscal, o que constituiria cerceamento ao exercício de direito de defesa.
Sem razão à Recorrente.
Como sustenta a DRJ, “a referência àquele processo pode ser considerada como
apresentação da origem deste, não no sentido de ser este um desdobramento simples e direto
daquele, mas de se traçar uma contextualização.”
Trata-se de lançamentos substantivamente distintos entre si, que abordam
importações distintas, importadores distintos, períodos distintos, penalidades distintas, não
havendo vinculação entre os fatos geradores daquele processo com os fatos geradores deste.
Dessa forma, como bem concluiu a DRJ:
“(...) não foram transpostas conclusões daquele para este, mas sim dados e
questionamentos concernentes a suspeitas e dúvidas surgidas naquele.
Podemos ver que o auto de infração traz em seus anexos os elementos de
prova por ele citados, não havendo necessidade de acesso a outros processos
para conhecer esses dados e documentos que compõem o conjunto de provas
deste.
Até mesmo a verificação da constituição societária e do seu capital, e sua
história, não pode ser considerada como transposição de conclusões, pois as
pessoas fiscalizadas foram intimadas e reintimadas neste a apresentarem
documentos, informações e explicações (a despeito de terem sido também
naquele). Tiveram oportunidade de colaborar com o levantamento de dados. E
mesmo que não tivesse sido assim, o fato é que estão tendo agora
oportunidade de apresentar suas contrarrazões, explicações, documentos e
informações através dos recursos após a ciência da autuação.
Divergindo das recorrentes, não há necessidade de acesso ao processo do
lançamento em fiscalização contra a empresa COREX Importação e Exportação
Ltda (processo n. 10111.721024/2016- 78), pois este que analisamos hoje traz
todos os documentos e informações de que necessitamos para apreciar o
contraditório.
E, ainda contrariando a Defesa, pelos que vimos neste voto e neste processo,
não há vinculação entre os fatos geradores daquele e os deste processo. E não
é verdade que as recorrentes não tiveram acesso aos dados usados pela
Fl. 4618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.471 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720194/2020-73
11
autoridade fiscal como prova deste processo, pois eles têm suas fontes
anexadas ao auto de infração. Nem é verdade que houve transposição de
conclusões.
A leitura dos recursos neste processos nos permite constatar ainda que as
autuadas compreenderam a acusação e sua motivação, e conseguiram
apresentar contra razões, alegações e argumentos, bem como tiveram
oportunidade de apresentar documentos e informações, o que demonstra que
não houve prejuízo ao exercício do direito de defesa e de acesso ao
contraditório.”
Não tendo, portanto, havido qualquer prejuízo ao direito de defesa e contraditório
das Recorrentes, não há que se falar em nulidade, devendo ser mantida a decisão da DRJ quanto
este ponto.
Pelo exposto, voto por rejeitar essa preliminar.

2.5.
Da nulidade do Auto de Infração por pautar-se em presunções
Sustenta o Recorrente Jair Antônio de Lima a nulidade do Auto de Infração por
ausência de provas e por pautar-se em presunções em relação a sua participação como
responsável solidário do ilícito.
No entanto, cabe aqui destacar que o referido Auto de Infração, conforme
corretamente abordado pela DRJ, não se baseia em meros indícios, nem em presunções, mas em
evidências suportadas por dados provenientes de documentos e na constatação de que a
interposição foi realizada ao longo de várias importações, denotando ser ela fruto de um conjunto
de ações dotadas de intenção e busca de resultados, entre eles a não apresentação dos reais
interessados nessas exportações de produtos de carne às autoridades fiscais e aduaneiras
brasileiras.
Tal alegação, porém, se confunde com o mérito da questão e será analisado em
momento oportuno neste voto.
Dessa forma, rejeito a referida preliminar.
2.6.
Da ausência de análise dos fatos geradores
Sustenta a Recorrente que as operações que serviram de fato gerador para a
autuação não foram analisadas individualmente, mas por simples amostragem.
No entanto, conforme corretamente abordado pela DRJ:
“Essas alegações não procedem e não podem ser acolhidas para invalidar a
autuação em debate. È uma impropriedade afirmar que o lançamento se
baseou em simples amostragem, pois não é verdade.
O lançamento se apoiou em diversos elementos de prova, dos quais podemos
destacar:
Fl. 4619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.471 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720194/2020-73
12
 falta de comprovação da origem e disponibilidade de recursos financeiros;
 análise dos registros empresariais e contábeis (ex.: contas do ativo circulante
- contas bancárias – saldos e movimentações -; fornecedores; compras e
vendas; etc);

levantamento das operações e vinculação entre empresas que
contextualizam as importações em revisão nesse procedimento fiscal (fls 18-
19);
 valores e quantidades dos bens importados da empresa Frigorífico
Concepcion nos anos de 2016 a 2018 pela BETAMPEX, e vendidos à AGRO
TRADING e por esta revendidos;  composição societária e formação do capital
social das autuadas jurídicas;
 capacidade patrimonial, econômica e financeira dos sócios das pessoas
jurídicas autuadas para fazer face aos recursos gastos com as transações
relativas às importações revisadas.
Nenhum desses a autoridade fiscal aplicou amostragem. A apreciação feita
com base em amostragem se refere à análise dos valores das transações para
inferir a respeito das relações e vínculos também a partir desses dados. Repito
aqui o trecho do relatório que apresenta o uso de amostragem na análise
fiscal:
(...)
Como se pode ver, a amostragem foi aplicada em um âmbito limitado, e
ofereceu ela resultados com os quais autoridade fiscal inferiu sobre margem de
lucratividade nas transações relacionadas às importações revisadas e sobre o
papel das autuadas nesse empreendimento de sucessivas importações de
carnes. Mas esses dados e inferências são apenas uma entre as várias provas
reunidas pela investigação fiscal.
O lançamento não foi definido por amostragem. Cada Declaração de
Importação foi considerada individualmente no cálculo da penalidade. Não
houve amostragem na determinação do crédito tributário devido.
Repito. É uma impropriedade afirmar que o lançamento se baseou em
amostragem.
Por conseguinte, não houve ofensa ao que dispõe a Lei a respeito do
lançamento (e.g.: art. 142 do CTN) como acusaram as recorrentes, nem houve
vício material a comprometer a validade do auto de infração.”
Tomando como base tais fundamentos, rejeito a referida preliminar.

2.7.
Da nulidade por erro de motivação
Sustenta a Recorrente a existência de erro de motivação no lançamento, já que a
conclusão apresentada em Termo de Verificação Fiscal não corresponde à legislação apontada em
Auto de Infração. Isso porque, a previsão legal do art. 23, inciso V, §§ 1o e 3o, invocada no Termo
de Verificação Fiscal, estabelece a punição para o sujeito passivo que ocultar o real adquirente da
Fl. 4620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.471 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720194/2020-73
13
mercadoria importada, mediante interposição fraudulenta comprovada. Ao passo que, o art. 23, §
2o, estabelece a interposição fraudulenta presumida, caracterizada pela não comprovação da
origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados em operações do comércio
exterior.
A DRJ, por sua vez, entendeu pela possibilidade de cumulação das hipóteses de
interposição fraudulenta comprovada e presumida, já que a autoridade fiscal, apesar da ausência
de comprovação da origem, disponibilidade e transferência de recursos, também demonstrou que
as operações teriam sido efetivamente realizadas mediante fraude e simulação.
Em que pese não concordar com o referido entendimento adotado pela DRJ, pois se
trata de infrações diversas com fundamento legal diversos, entendo que, analisando tanto do Auto
de Infração, quanto o Termo de Verificação Fiscal, está-se diante de um caso de interposição
fraudulenta comprovada.
No entanto, em que pese eventual confusão tanto da fiscalização, quanto da DRJ,
da leitura dos Recursos apresentados percebe-se que as Recorrentes entenderam completamente
os fatos e as acusações, sua motivação e elementos de prova, o que comprova que não houve
prejuízo ao exercício do direito de defesa e do contraditório.
Não tendo havido, portanto, cerceamento de direito de defesa, não há que se falar
em nulidade do presente Auto de Infração.
3. Do mérito
3.1.
Da interposição fraudulenta
Antes de adentrar na análise do caso concreto, fazem necessárias algumas
considerações a respeito da matéria das importações.
Inicialmente, importa destacar que o ordenamento jurídico brasileiro divide e
regulamenta o assunto em três principais modalidades: (i) a importação por conta própria ou
direta; (ii) a importação por conta e ordem de terceiros; e (iii) a importação por encomenda. Elas
podem ser classificadas como diretas ou indiretas.
Por um lado, na importação por conta própria, classificada como direta (e
considerada a modalidade ordinária de importação), o importador negocia diretamente com o
fornecedor estrangeiro, realizando a operação com recursos próprios e por seu próprio risco. Ela é
disciplinada pelo Decreto-Lei n° 37/1966 e regulamentada pela Instrução Normativa SRF n°
680/2006.
Por outro lado, nas importações por conta e ordem de terceiros e por encomenda,
classificadas como indiretas, há naturalmente a figura de um importador interposto, ou melhor,
de um sujeito que intermedia a relação entre o fornecedor estrangeiro e o real adquirente ou
encomendante. Estas últimas são reguladas, principalmente, pela Instrução Normativa RFB no
1.861/2018, que contou com relevantes alterações aportadas pela Instrução Normativa RFB no
2101/2022.
Fl. 4621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.471 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720194/2020-73
14
Nos termos do 2o da referida Instrução Normativa, a operação de importação por
conta e ordem de terceiro é caracteriza pela contratação de um importador que deverá promover,
em seu próprio nome, o despacho aduaneiro de importação de mercadoria de procedência
estrangeira, adquirida no exterior por outra pessoa (adquirente).
Em outras palavras, o importador será contratado apenas para prestar os serviços
de promoção do despacho aduaneiro de importação, e sua consequente liberação no
estabelecimento alfandegário. As negociações, bem como a transação comercial de compra e
venda da mercadoria estrangeira, serão realizadas em nome e com recursos do próprio
adquirente. Nesse caso, a pessoa jurídica importadora não assume qualquer risco contratual ou
comercial na importação, que é integralmente alocado no adquirente.
Na operação de importação por encomenda, verifica-se que, nos termos do art. 3o
da mesma Instrução Normativa, há a contratação de um sujeito importador que deverá promover
em seu nome o despacho aduaneiro de importação de mercadoria de procedência estrangeira.
No entanto, o que a diferencia da operação de importação por conta e ordem de
terceiro é o fato de que, para além do despacho aduaneiro, o importador por encomenda deverá
proceder também com a aquisição da mercadoria, mediante recursos próprios,1 de modo que,
apenas após a sua nacionalização, possa revendê-la ao interessado previamente determinado.
De forma mais clara, o encomendante predeterminado contrata o importador para
realizar a transação comercial de compra e venda de mercadoria de procedência estrangeira a ser
importada, bem como o despacho aduaneiro de importação, incluindo nesse mesmo instrumento
a sua posterior revenda. Nesse caso, o objeto principal da relação jurídica entre o encomendante e
a pessoa jurídica importadora é a transação comercial de compra e venda de mercadoria
nacionalizada, mediante contrato previamente firmado, podendo o encomendante participar ou
não das operações comerciais relativas à aquisição da mercadoria no exterior.
Esta última se distingue da importação direta, uma vez que o contrato de
encomenda altera a alocação de riscos comerciais da operação, transferindo-os integralmente
para o encomendante, que se compromete a adquirir a mercadoria.
A alocação dos riscos, contudo, depende de uma análise do caso concreto, sendo
possível que este seja assumido tanto pelo importador quanto pelo encomendante. É o que pode
ser extraído do §4o, do art. 3o da IN RFB no 1.861/2018, segundo o qual é possível que o
importador por encomenda solicite prestação de garantia, sem que isso descaracterize a
importação por encomenda.

1 Nos termos do § 3o, do art. 3o da IN RFB no 1.861/2018, “consideram-se recursos próprios do importador por
encomenda os valores recebidos do encomendante predeterminado a título de pagamento, total ou parcial, da
obrigação relativa à revenda da mercadoria nacionalizada, ainda que ocorrido antes da realização da operação de
importação ou da efetivação da transação comercial de compra e venda da mercadoria de procedência estrangeira
pelo importador por encomenda.”
Fl. 4622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.471 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720194/2020-73
15
Em que pese serem modalidades de importação plenamente legítimas e
devidamente regulamentadas pela legislação tributária brasileira, existem situações em que as
partes envolvidas as realizam, mediante o emprego de fraude ou simulação, com o objetivo de se
esquivar, tanto do pagamento de tributos, quanto do próprio controle aduaneiro, provocando
dano ao erário.
É nesse cenário que se enquadra o disposto no art. 23 do Decreto-Lei n°
1.455/1976, segundo o qual a interposição fraudulenta pode se configurar em duas modalidades
(i) comprovada2 e (ii) presumida3. De forma mais clara, para caracterização da primeira,
denominada comprovada, é necessária a existência de provas inequívocas de que houve
ocultação, por parte de outro sujeito, do sujeito passivo, do real adquirente ou do responsável
pela operação, mediante fraude ou simulação; ao passo que, para caracterização da segunda,
modalidade presumida, basta que não haja comprovação, por parte do importador, da origem da
disponibilidade e da transferência dos recursos empregado.
Trata-se, esta última, de uma hipótese legal de inversão do ônus da prova, uma vez
que, em regra, para caracterização da interposição fraudulenta é imprescindível a comprovação,
por parte do Fisco, da ocorrência da fraude ou simulação.
Transpondo tais premissas ao caso dos autos, verifica-se que, apesar de algumas
referências à modalidade presumida, isto é, com base no art. 23, §2o, do Decreto-Lei n°
1.455/1976, a fiscalização enquadrou o caso dos autos no Auto de Infração, como interposição
fraudulenta na modalidade comprovada, isto é, com base no art. 23, V, §1o e 3o.
Dessa foram, em que pese as alegações das Recorrentes de que que o lançamento
teria se baseado em presunções e dados descontextualizados, dissociados de sua verdade real,
sem qualquer análise a respeito das peculiaridades do tipo de negócio, conforme corretamente
decidiu a DRJ, tais especificidades do negócio não são capazes de explicar os elementos reunidos
pela autoridade fiscal como evidências da prática de interposição e ocultação mediante fraude.
Nesse contexto, conforme consta da decisão a quo:
Primeiro, as ponderações sobre margem de lucratividade e preços praticados
não esgotam as evidências de estar havendo ocultação do real interessado, do
real financiador, de se estar diante de informações que não desvelam a origem
e o fluxo dos recursos financeiros.

2 Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real
vendedor, comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição
fraudulenta de terceiros.
3 Art. 25, § 2°. Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-comprovação da origem,
disponibilidade e transferência dos recursos empregados.
Fl. 4623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.471 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720194/2020-73
16
Entre os elementos de prova trazidos pelo auto de infração, há os resumidos a
seguir (favor ver apresentação detalhada às fls. 32 a 48 deste processo) que
descrevem a situação e, diga-se, são dados e conclusões que não foram
contestados pela Defesa com informações, dados e documentos que os
invalidem:
 A condição da AGRO TRADING ser tripla credora da BETAMPEX (aquela
detém mais de 90% do capital social desta, adquiriu mais de 50% dos bens
importados nos anos fiscalizados, e, ao mesmo tempo, está no passivo desta
como instituição financeira que concedeu empréstimo).
 Das vendas e revendas dos bens importados entre essas empresas se dar
SISTEMATICAMENTE,e não de forma episódica, com margem de lucratividade
ínfima, e haver entre elas operações com margem negativa de resultados;
 A falta de comprovação da origem e da circulação dos recursos aplicados em
comércio exterior por essas empresas diante do alto volume de compras do
exterior no período fiscalizado (mais de R$ 300 milhões) e diante da não
comprovação da integralização de capital social por sócios destituídos de
patrimônio.
 As movimentações bancárias que oscilam entre ingressos de recursos nas
contas bancárias, mas que são retirados e diariamente a conta repousa com
apenas R$ 1,00 (favor ver descrição e resumo às fls. 45 e ss)
Esses aspectos não estão sendo explicáveis quando consideramos as
informações sobre as condições de mercado do tipo de produto e de negócio
que influenciaram o cotidiano dessas empresas.
Retornemos, para tanto, às informações e documentos que instruem este
processo.
As empresas recorrentes, em respostas às intimações solicitando informações,
justificaram que o tipo de produto, por ser perecível, exigiria agilidade, por isso
a velocidade das vendas; e que por ser commodity, estaria sujeita às flutuações
de preço em função das ofertas versus as demandas e também em função das
flutuações da cotação cambial. E, acrescentaram elas que as circunstâncias de
produtos com prazo de validade próximo, que justificariam preços
promocionais e margens negativas.
Contudo, essas ponderações são genéricas, elas não tratam especificamente
das ocorrências concretas da vida empresarial e econômica da BETAMPEX e da
AGRO TRADING com relação às operações de comércio exterior no período
fiscalizado, como as postas em destaque pela autoridade fiscal durante a
investigação (favor ver as intimações que apresentavam questões diretas e
precisas, indicando as importações sob análise) e mesmo agora através de seus
recursos.
A DEFESA propôs que a oscilação da margem de lucratividade, ou ser ela
eventualmente negativa, é uma característica do mercado de perecíveis de
corte de carne bovina e não provaria que as empresas não tivessem
capacidade financeira; cita decisão em contraditório administrativo nesse
sentido.
Fl. 4624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.471 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720194/2020-73
17
O argumento sugere, implicitamente, em oscilação, e eventual margem
negativa. A eventualidade poderia ser vista como normal, mas não a contínua
atuação em condições de margens de lucratividade ínfimas ou freqüentemente
negativas. O levantamento apresentado pela autoridade fiscal se estende por
anos e dezenas de importações. Os documentos apresentados pelas empresas
na investigação confirmam essas situações de margens ínfimas; e na verdade
não são direta e substantivamente contestados caso a caso, como se deveria
esperar. Não seria possível se aceitar que a empresa detém capacidade
financeira, tendo uma vida econômica dependente de margens tão reduzidas e
para cifras tão elevadas de importações compras e revendas.
Esses argumentos não podem ser aceitos, pois estão desprovidos de evidências
concretas das próprias operações, transações relativas às importações
revisadas.
Pelo menos a contabilidade da empresa deveria ser capaz de registrar e
pontuar essas ocorrências, permitindo às pessoas interessadas identificar a
influência dessas peculiaridades a cada situação enfrentada, e, assim,
conseguir apresentar explicações baseadas em fatos, datas, cifras.
Devemos reconhecer que a Defesa simplesmente alega, mas ela não demonstra
ou esclarece como as peculiaridades do mercado, a natureza de commodities
atribuída aos produtos de cortes de carnes, com suas flutuações e variações
cambiais, explicam cada um dos fatos constatados pela fiscalização e
apresentados no lançamento, como os resumidos acima.
Por exemplo, a Defesa não explica por que Frigorífico Concepcion é o único
fornecedor do importador BETAMPEX se o ambiente é de mercado e
supostamente de livre concorrência e competitivo.
Por exemplo, a Defesa não explica por que a Agro Trading e a Betampex
vendiam e compravam esses produtos uma da outra, quase ao mesmo tempo,
sendo reciprocamente fornecedora e cliente uma da outras.
Por exemplo, a Defesa não explica e demonstra como as peculiaridade de
mercado explicam como e porque a BETAMPEX entendeu que deveria vender
os bens importados por preço menor do que o seu valor CIF, e conseguiu ainda
recursos para ter capacidade financeira para dar conta dos gastos com novas
importações.
(...)
Neste processo, após a investigação, a autoridade de lançamento não inclui na
sua conclusão a acusação de inexistência de fato da AGRO TRADING (favor ver
fls. 17 e 18, e fls. 96 a 99 e fls. 121 e 122).
No âmbito deste contraditório, as alegações da Defesa não logram comprovar
a origem dos recursos relativos às operações da importações em destaque,
nem responder às questões postas pela autoridade durante sua investigação e
que instruem o auto de infração.
Permanecem sem informações por parte das recorrentes congruentes com os
dados e cifras dessas movimentações de recursos e importações e que
esclarecessem de verdade a situação e os fatos apurados:
Fl. 4625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.471 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720194/2020-73
18
 Porque há somente um e mesmo fornecedor para todas as importações feitas
pela BETAMPEX, a despeito de se estar, como alega a Defesa, diante de um
ambiente de livre concorrência e para uma mercadoria vista como commodity;
 Porque a BETAMPEX destina integral e imediatamente após o desembaraço
os bens importados para a AGRO TRADING, a despeito de se estar, como alega
a Defesa, diante de um ambiente de livre concorrência e para uma mercadoria
vista como commodity;
 Os sócios pessoas físicas da AGRO TRADING e da BETAMPEX não
comprovarem a origem dos recursos aportados nessas Pessoas jurídicas e dos
por elas usados nessas importações; são pessoas naturais que não
demonstram ter patrimônio e capacidade financeira; (segundo suas
declarações aos Fisco, seus rendimentos estão próximos ao nível de isenção, e o
patrimônio compõem-se da dívida perante as empresas em cujo QSA figuram);
por exemplo, o sócio majoritário (95%) do capital social da AGRO TRADING, Sr.
Carlos Magno é um deles, que não declarou fontes de rendimentos em 2018 e
2019, e tem rendimentos próximos do limite de isenção (anexo 4 do auto de
infração), e está evidente a incompatibilidade com os níveis de movimentação
de recursos da AGRO TRADING na ordem de milhões de reais; e esta empresa
AGRO TRADING que é a sócia majoritária da BETAMPEX;
 A falta de demonstração e comprovação da origem dos recursos da AGRO
TRADING e a efetividade de seu aporte no capital necessário para a BETAMPEX
lidar com os volumes e cifras de suas importações; (favor ver fls 84 e ss)
 As vendas recíprocas da BETAMPEX para a AGRO TRADING do mesmo
produto e da AGRO TRADING para a BETAMPEX, nos mesmos dias; (favor ver
fls. 36 e ss)
 Por que as vendas da BETAMPEX em favor da AGRO TRADING não foram
registradas como compra na contabilidade desta;
 As Inconsistências nas escriturações respectivas (favor ver fls. 34 a 41)
 Empréstimos mal documentados ou registrados entre AGRO TRADING em
favor de BETAMPEX e movimentações bancárias (favor ver fls, 39 e ss e 45 e
ss).
Dos referidos trechos é possível constatar que a fiscalização foi capaz de comprovar
a ocorrência de interposição fraudulenta, nos termos do art. 23, V, §1o e 3o. Por outro lado, como
será demonstrado a seguir, as Recorrentes não foram capazes de trazer alegações que
infirmassem as conclusões obtidas, devendo, assim, mantido o Acórdão recorrido.
3.1.1. Da capacidade financeira da BETAMPEX
A Recorrente BETAMPEX, em seu Recurso Voluntário, apresenta o parecer técnico
pericial, pelo qual procedeu-se ao levantamento e apuração dos indicadores financeiros, índices
de liquidez, rentabilidade e lucratividade x comparativo com dados do segmento, referentes aos
exercícios de 2016, 2017 e 2018.
O referido parecer foi instruído com os seguintes documentos:
Fl. 4626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.471 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720194/2020-73
19
Anexo 1 – Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2016;
Anexo 2 – Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2017;
Anexo 3 – Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2018;
Anexo 4 – Demonstração do Resultado do Exercício de 2016;
Anexo 5 – Demonstração do Resultado do Exercício de 2017;
Anexo 6 – Demonstração do Resultado do Exercício de 2018.
Segundo a Recorrente, os índices financeiros apontados no Parecer Pericial em
anexo, foram extraídos da reclassificação de tais demonstrações, com o objetivo de unificar contas
e grupos de contas, conforme consignado nos seguintes anexos:
Anexo 7 – Balanço Patrimonial Reclassificado dos exercícios de 2016, 2017 e 2018;
Anexo 8 – Demonstração do Resultado do Exercício – Reclassificado de 2016, 2017 e
2018;
Anexo 9 – Planilhas Indicadores Financeiros.
Outrossim, sustenta que foram analisados comparativamente os resultados da
concorrente JBS S/A, obtidos por meio dos Balanços Patrimoniais e Demonstrações de Resultados
publicados por aquela empresa.
Alega que a capacidade de pagamento teria sido atestada de acordo com a
composição do Ativo Circulante, resultando na conclusão pela possibilidade de cumprimento das
obrigações de curto prazo pela importadora BETAMPEX. Foram igualmente demonstradas as
margens de lucro e retorno através dos Indicadores Financeiros de Lucratividade e Rentabilidade,
resultando na conclusão por resultados positivos ao final do exercício de 2018.
Com relação a este ponto, entendo que, ainda que tais alegações sejam
efetivamente capazes de comprovar eventual capacidade financeira da Recorrente BETAMPEX,
como mencionado, tratando de uma análise de interposição fraudulenta comprovada, tal requisito
não precisa ser necessariamente demonstrado. A importadora BETAMPEX pode efetivamente
operar no mercado e ainda assim funcionar, no caso concreto, como interposta pessoa utilizada
para ocultar o real adquirente da mercadoria.
Caso a autuação tivesse se baseado unicamente no requisito da disponibilidade
financeira da importadora, obviamente, tendo essa sido demonstrada, o referido lançamento não
poderia prosperar. No entanto, como já visto, foram apontados diversos outros indícios que
levaram a fiscalização e a DRJ a concluir pela ocorrência de interposição fraudulenta, não havendo
a demonstração da suposta disponibilidade econômica o condão de afastar as conclusões
adotadas.
3.1.2. Da integralização do capital social da Agro Trading
Fl. 4627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.471 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720194/2020-73
20
No que diz respeito à integralização do capital social, é importante mencionar o
processo no 10111.720234/2020-25, que se debruçou sobre a origem do capital social da AGRO
TRADING, dos recursos relativos às operações de comércio exterior, às suas vinculações com
outras empresas investigadas pela fiscalização e sobre a sua existência de fato. Como visto, aquele
processo resultou na inaptidão do CNPJ da AGRO TRADING por inexistência de fato.
Sobre o tema, como muito bem abordado pela DRJ, não cabe a este Colegiado
revisar aquele processo ou suas conclusões. O que importa para os presentes autos é justamente
o fato de que as evidências aqui indicadas compõem parte das evidências e das justificativas da
Administração Tributária para baixa do CNPJ da empresa AGRO TRADING.
Assim como nos presentes autos, verifica-se que naquele processo mesmo após
inúmeras intimações para que fosse comprovada, a Recorrente apesar de apresentarem diversos
documentos genéricos, em momento algum demostrou a efetiva comprovação da transferência
de recursos para as sociedades. Conforme consta do relatório fiscal produzido pela autoridade
fiscal no processo no 10111.720234/2020-25:
“Em suma, temos que:
1 – Não foi comprovada a integralização inicial do capital social da empresa de
R$ 10.000,00 indicada no documento de constituição da empresa de
27/10/2005.
2 - Não foi comprovada a aquisição das cotas do capital social (R$ 10.000,00)
da empresa AGRO TRADING, registradas na 5a alteração contratual de
05/01/2009, pelos sócios EVANDRO SANTOS (047.291.383-2) e MARLENE
RODRIGUES DA SILVA SANTOS (996.569.578-49).
3 - A elevação do Capital Social da empresa de R$ 10.000,00 para R$
400.000,00, indicada na 6a Alteração Contratual de 18/03/2014, nunca foi
realizada, em que pese na 8a Alteração Contratual, registrada em 30/01/2015,
já constasse o Capital Social da empresa como inteiramente subscrito,
realizado pelos sócios, tendo as quotas sido totalmente integralizadas em
moeda corrente.
4 - A venda de quotas do Capital Social da empresa (R$ 380.000,00), registrada
na 9a Alteração Contratual de 14/10/2016, para o Sr. CARLOS MAGNO
FREDERICO também não foi comprovada.”
Destaco, ainda, que as referidas informações são admitidas pela própria Recorrente
nos presentes autos ao afirmar que “[a]ssim, considerando que o Capital Social de R$ 10.000,00
(dez mil reais) foi integralizado em espécie, bem como pelas alterações do quadro societário que
antecedem a 5a alteração contratual, restou prejudicada a juntada dos comprovantes dos
aportes realizados para constituição da empresa Autuada, mormente pelo fato dos sócios-
proprietários não possuírem acesso aos aludidos comprovantes.”
Dessa forma, assim como mencionado pela DRJ, verifica-se que ao compararmos os
argumentos apresentados pela ora Recorrente, durante a investigação e o que traz em sua
Fl. 4628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.471 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720194/2020-73
21
Impugnação e Recurso Voluntário, podemos ver que são repetidos e não são acrescentados dados
ou documentos que respondam às questões suscitadas pelo que foi apurado na fiscalização.

3.1.3. Da integralização do capital social da BETAMPEX
Com relação à integralização do capital social da BETAMPEX sustenta a Recorrente,
de forma totalmente genérica, que o valor pago pela AGRO TRADING para aquisição da BETAMPEX
foi devidamente esclarecido e comprovado à Fiscalização.
Destaco o disposto no Termo de Verificação Fiscal:
3.2.1.2. Termo 75/2020
Considerando que a cláusula terceira da 13a alteração do contrato social
informa que o capital social – antes integralizado pelos sócios Jacomini e
Zanatta – era então inteiramente subscrito pelos novos sócios, e sabendo-se
que AGRO TRADING é composta pelo próprio EVANDRO SANTOS desde 2009 e,
a partir de 2016, por CARLOS MAGNO FREDERICO, foi feita nova intimação
para que BETAMPEX esclarecesse como ocorreu a aquisição das cotas de Paulo
Jacomini Filho e Rodrigo Zanatta Cassiano, em 2015, por EVANDRO SANTOS e
sua empresa AGRO TRADING, a fim de bem instruir a requisição do item 1.
Em 01/06/2020, BETAMPEX manifestou-se em relação aos Termos no 64 e no
75 (Anexo 16G-A a 16G-C, e DDA 13033.199763/2020-42): apresentou
novamente o contrato social, com sua 13a alteração, e agregou o “Contrato de
Compra e Venda com Cessão e Transferência de Quotas de Sociedade de
Responsabilidade Limitada com Cláusula Resolutiva”, por meio do qual
pretendeu demonstrar que os recursos financeiros de EVANDRO SANTOS e de
AGRO TRADING teriam chegado a BETAMPEX, para integrar seu capital social,
após a retirada dos sócios Jacomini e Zanatta, na época daquela alteração.
Mas assim como a alteração contratual não comprova a efetiva transferência
dos recursos, também o contrato de “compra e venda com cessão e
transferência de quotas” não demonstra quando (e nem sequer se) os
recursos das pessoas EVANDRO SANTOS e AGRO TRADING aportaram no
capital de BETAMPEX.
Adiante, veremos que AGRO TRADING, simultaneamente a BETAMPEX,
apresentou esse contrato como resposta ao Termo 74/2020 (item 3.2.2.1 e
Anexo 17E).
Conforme àquela altura (01/06/2020), BETAMPEX ainda não havia trazido
documentação que atestasse a efetiva aquisição das quotas do capital social
de BETAMPEX por AGRO TRADING e pelo sócio EVANDRO SANTOS, em 2015, o
termo no 75 foi novamente juntado ao memorial 10010.033157/0319-55, e
também passou a instruir o dossiê no 13033.199763/2020-42, sendo reiterado
em 23/06/2020 (Anexo 16G).
Fl. 4629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.471 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720194/2020-73
22
A fim de melhor ressaltar que BETAMPEX não havia, ainda, comprovado a
efetiva aquisição das cotas de seu capital social por AGRO TRADING e seu
sócio, nova intimação foi feita, além da reiteração do termo no 75: o termo no
199, o qual foi cientificado em 12/06/2020 (vide item 3.2.1.6 e Anexo 16J).
(...)
3.2.1.6. Termos 199 e 387 – Respostas
Em meados de setembro de 2020, BETAMPEX respondeu da seguinte forma aos
Termos referidos, os quais ainda indagavam por documentação comprobatória
do efetivo aporte de capital de AGRO TRADING em BETAMPEX:
a) a empresa reiterou que o ‘Contrato de Compra e Venda com Cessão e
Transferência de Quotas de Sociedade de Responsabilidade Limitada’
registrado em 09/04/2015 no Cartório de Registro de Títulos da Comarca de
Maringá sob o no440.9775, seria prova em si de tal aporte;
b) juntou comprovantes das seguintes transferências bancárias (aqui juntados
no Anexo 16N):
23/02/2015 - Pagamento de Paulo Jacomini Filho ao Banco Itaú R$ 31.700,00
Conforme boleto daquele banco, que identifica ‘pagador’ Paulo Jacomini Filho e
‘beneficiário’ o banco Itaú. - Pagamento de Paulo Jacomini Filho ao Banco Itaú
R$5.737,99 Conforme boleto daquele banco, que identifica ‘pagador’ Paulo
Jacomini Filho e ‘beneficiário’ a instituição.
24/02/2015 Boletos de cobrança do Bradesco nos valores de R$ 31.700,00,
R$5.737,99 Documento do banco Bradesco registrando a transferência do
Banco Itaú (cedente) para AGRO TRADING.
25/02/2015 - Boleto de cobrança do Banco Itaú no valor de R$ 30.000,00 Para
quitação de contratos ali identificados ‘Beneficiário’: Banco Itaú; ‘Pagador’:
BETAMPEX BRA COM EXP LTDA - Boleto de cobrança do Bradesco no valor de
R$30.000,00 Identifica a transferência de AGRO TRADING para o ‘destinatário’
banco Itaú.
05/03/2015 Transferência entre contas do Bradesco no valor de R$3.000,00. De
AGRO TRADING para o ‘favorecido’ Paulo Jacomini Filho. 11/03/2015
Transferência entre contas do Bradesco no valor de R$3.000,00. De AGRO
TRADING para o ‘favorecido’ Paulo Jacomini Filho.
16/03/2015 Transferência entre contas do Bradesco no valor de R$14.000,00.
De AGRO TRADING para o ‘favorecido’ Paulo Jacomini Filho.
A 13a alteração do contrato social de BETAMPEX informava que Paulo Jacomini
Filho saía do QSA, transferindo suas quotas, no valor de 590 mil reais, sendo
elas adquiridas por AGRO TRADING (Anexos 16F-A e 16G-A):

Fl. 4630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.471 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720194/2020-73
23
Os documentos bancários trazidos não demonstram a efetividade dos
declarados aportes de recursos de AGRO TRADING em BETAMPEX, porque:
a) ainda que somados todos os valores ali expostos, não alcançam o total de
590 mil reais, valor das quotas de Paulo Jacomini tidas como adquiridas por
AGRO TRADING - à época constituída por EVANDRO SANTOS e sua mãe;
b) o primeiro boleto da sequência registra o próprio Paulo Jacomini Filho
como pagador, sendo beneficiário o Banco Itaú (23/02/2015, valor de 31,7
mil reais), traduzindo um pagamento que Jacomini fazia ao banco, evento
que não se conecta a este caso, no qual o referido sócio é quem vendia suas
quotas a AGRO TRADING ; e
c) afinal, não há como saber qual a origem do numerário de AGRO TRADING,
uma vez que à época (2015) os únicos sócios eram EVANDRO e sua mãe, e ele
não tinha rendimentos nem patrimônio suficientes para suportar aquele
investimento (Anexo 3).
Nesse cenário, considerando que a Recorrente não trouxe qualquer argumento ou
demonstração inequívoca de que as conclusões adotadas pela fiscalização e pela DRJ estariam, de
fato, equivocadas, tais alegações não devem ser acolhidas.
3.2.
Da impossibilidade de existir ocultação da sócia proprietária
Sustenta a Recorrente a impossibilidade de a BETAMPEX ocultar justamente sua
sócia proprietária (AGRO TRADING), não podendo haver simulação na divisão de atividades dentro
do mesmo grupo econômico.
A DRJ, contudo, descontrói tal alegação de maneira bastante clara. Destaco:
“Contrariamente ao que ela pretende raciocinar, não há impossibilidade lógica
de a interposição por fraude ou simulação para ocultar a própria sócia
proprietária.
Reflitamos a respeito, por favor.
Assim como a importadora pode manter transações com pessoas estranhas ao
seu quadro societário, também pode realizar transações com pessoas que
sejam suas sócias. Afinal, a sócia proprietária é pessoa que pode manter
transações comerciais e financeiras com a importadora, a despeito de ser sua
sócia.
E assim como a importadora pode importar por ordem ou por encomenda de
terceiro, também pode fazê-lo para a pessoa que coincidentemente é sua sócia.
Nessa toada, podemos concluir que não há impossibilidade de a importadora
ocultar a pessoa real interessada, mesmo que ela seja sua sócia.
Afinal, o que está sendo ocultado não é a condição de sócia proprietária no
Contrato Social ou nos Estatutos da importadora, mas sim a pessoa que é a
real interessada naquele bem importado ou naquela operação de comércio
exterior, e que a importadora não declara à Aduana.”
Fl. 4631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.471 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720194/2020-73
24
Pelas razões expostas pela própria decisão, entendo que esta deve ser mantida
também quanto a este ponto.
3.3.
Da responsabilidade solidária
Como mencionado, trata-se de Auto de Infração lavrado contra a sociedade Agro
Trading, tendo sido apontados como responsáveis solidários tanto a sociedade BETAMPEX, quanto
a pessoa física JAIR ANTÔNIO DE LIMA, nos seguintes termos:
“CNPJ:
73.537.714/0001-07
Nome Empresarial
BETAMPEX-BRA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Responsabilidade Tributária
Responsabilidade Solidária de Fato Motivação
Conforme Relatório anexo ao presente auto de infração, item 5.1: CTN, art.
124, I: interesse comum, vide Parecer Normativo COSIT/RFB no 04/2018:
“NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
SOLIDARIEDADE. ART. 124, I, CTN. INTERESSE COMUM. ATO VINCULADO AO
FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. ATO ILÍCITO. GRUPO ECONÔMICO IRREGULAR.
EVASÃO
E
SIMULAÇÃO
FISCAL.
ATOS
QUE
CONFIGURAM
CRIMES.
PLANEJAMENTO TRIBUTARIO ABUSIVO. NÃO OPOSIÇÃO AO FISCO DE
PERSONALIDADE JURÍDICA APENAS FORMAL. POSSIBILIDADE.
Enquadramento Legal
A partir de 01/01/2000 Art. 124, inciso I, da Lei n° 5.172/66.”

“CPF
814.078.078-20
Nome
JAIR ANTONIO DE LIMA
Responsabilidade Tributária
Responsabilidade Solidária de Fato
Motivação Conforme Relatório anexo ao presente auto de infração, item 5.1:
CTN, art. 124, I: interesse comum. JAIR ANTÔNIO DE LIMA, sendo o
representante de FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN (Anexo 6), tem em BETAMPEX
sua rubrica para a qual aquela empresa localizada no exterior é o fornecedor
exclusivo de mercadorias para revenda no Brasil (planilha 1D). BETAMPEX
aceitando operar para tal fornecedor com ínfimas margens de lucro – ou até
mesmo prejuízo - apenas evidencia sua interposição entre ele e AGRO
TRADING.
Enquadramento Legal
Fl. 4632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.471 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720194/2020-73
25
A partir de 01/01/2000 Art. 124, inciso I, da Lei n° 5.172/66.”
É que se passa a analisar.
3.3.1. Da sociedade BETAMPEX
A respeito da responsabilização solidária da sociedade BETAMPEX, sustenta a
Recorrente que a autoridade fiscal não teria sido capaz de comprovar a efetiva existência de grupo
econômico no presente caso, se baseando em “FICHAS” extraídas do sistema da Receita Federal
do Brasil, sobre as quais a BETAMPEX sequer tinha conhecimento.
A questão do grupo econômico foi assim abordada no Termo de Verificação fiscal:
O QSA de BETAMPEX é composto por AGRO TRADING SERVIÇOS DE APOIO
ADMINISTRATIVO, CNPJ 07.702.840/0001-45 (98,33%) e EVANDRO SANTOS,
CPF 047.503.849-50 (1,67%), e, embora seus sócios tenham domicílio no
Paraná (Anexos 2A, 3 e 4), sua sede localiza-se na cidade do Rio de Janeiro
(Anexo 1A).
O QSA de AGRO TRADING passou por várias modificações ao longo do tempo
(Anexo 2A); entre 2007 e 2008, registram-se sócios que estiveram por apenas
meses no seu QSA.
EVANDRO SANTOS, ingressado desde 2009, é o sócio que tem permanecido por
mais tempo, tendo ingressado em 12/01/2009 juntamente com sua mãe,
MARLENE RODRIGUES DA SILVA SANTOS (Anexo 3).
CARLOS MAGNO FREDERICO ingressou em AGRO TRADING em 18/11/2016,
data em que se retirou do QSA a sócia MARLENE RODRIGUES DA SILVA
SANTOS, mãe de EVANDRO (Anexos 2A e 3).
CARLOS MAGNO FREDERICO (95%) não declarou fonte pagadora nas DIPF AC
2018 e 2019, e ostenta rendimentos próximos do limite de isenção, o que é
incompatível com o patamar de transações econômicas de sua empresa (Anexo
4).
Considerando seus parcos recursos, CARLOS MAGNO reside em cidade distante
da sede de sua empresa, pois AGRO TRADING tem domicílio em Curitiba, e ele
declara domicílio em São José dos Campos/SP.
O sócio minoritário de AGRO TRADING e sócio-administrador de BETAMPEX,
EVANDRO SANTOS, CPF 047.503.849-50, constou como dependente de
ARGEMIRO FLORENTINO DOS SANTOS, CPF 845.994.998-20, na DIRPF/EX2009
(Anexo 3).
Buscando o cadastro de ARGEMIRO FLORENTINO, chegamos à ficha no
13/0030006-7 (Anexo 3), a qual relata ocorrência de interposição fraudulenta
envolvendo empresa da qual era único sócio, SQS TRANSPORTES EIRELI, e
várias outras pessoas físicas e jurídicas, entre as quais, BEST BOI ALIMENTOS.
Sobre o sócio de BEST BOI, CLEBER GAETA, será tratado adiante.
Nem AGRO TRADING, nem BEST BOI têm habilitação para operar no comércio
exterior (Anexos 2A e 5). Aquela teve suspensa sua habilitação em
Fl. 4633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.471 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720194/2020-73
26
12/05/2018 por inatividade no Siscomex, conforme ficha no 15/0018121-5
(Anexo 2A).
Na ficha no 13/0030006-7 (Anexo 3), além de BEST BOI, destacam-se os nomes
de:
- JAIR ANTÔNIO DE LIMA,
- PEDRO CASSILDO PASCIUTTI,
- TORLIM ALIMENTOS S/A e
- CARINA PRADO DURAN DE LIMA TIBÚRCIO.
JAIR ANTÔNIO DE LIMA, CPF 814.078.078-20 administrou muitas empresas –
Grupo TORLIM) que foram declaradas inaptas; atualmente, administra diversas
empresas do ramo alimentício (Anexo 6).
Na rede, encontramos sua relação como ‘representante legal’ do FRIGORÍFICO
CONCEPCIÓN, juntamente com Carina Lima (Anexo 6). Consta uma
contratação, por exemplo, de locação de imóveis entre o Frigorífico,
representado por JAIR ANTÔNIO DE LIMA, e o Servicio Nacional de Calidad y
Salud Animal do Paraguai, datada de 2016 (Anexo 6).
JAIR ANTONIO DE LIMA atualmente residente na capital paulista, ostenta
participações anteriores em pessoas jurídicas declaradas inaptas, como por
exemplo, TORLIM INDÚSTRIA FRIGORÍFICA LTDA., CNPJ 02.529.202/0001-50,
em cujo QSA era sócio desde 1999 junto com WALDIR CÂNDIDO TORELLI, CPF
817.895.138-04, que se retirou em 26/10/2010 (Anexo 6).
JAIR ANTONIO DE LIMA e WALDIR CÂNDIDO TORELLI residem na mesma
localidade: Rua CASA FORTE, na capital paulista.
Conforme sejam sócios, compreende-se a criação dos nomes de suas empresas:
TORLIM (TORELLI + LIMA) e LIMATORE, por exemplo.
WALDIR TORELLI e JAIR LIMA e foram, respectivamente, diretor e presidente de
TORLIM ALIMENTOS S/A, CNPJ 07.859.642/0001-90, este retirou-se em 2008, e
aquele segue desde 2006. Esta empresa teve sua habilitação para operar no
comércio exterior suspensa em 14/10/2017 por inatividade, embora tivesse
limites CIF de US$ 7,5 milhões para importar e de US$ 30 milhões para
exportar.
(...)
A vinculação entre JAIR ANTÔNIO DE LIMA e BETAMPEX não somente ocorre
por ser ele o responsável pelo exportador, FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN, mas
também por ter sido CLEBER GAETA o administrador de MACHADO
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS EIRELI, CNPJ 12.504.161/0001-00, uma holding
de instituições não-financeiras, empresa em cujo QSA participaram JAIR
ANTÔNIO e PEDRO CASSILDO, entre 07/04/2009 e 30/08/2010, atualmente
baixada.
CLEBER GAETA, CPF 177.789.398-43, é sócio de BEST BOI ALIMENTOS -EIRELI
(Anexos 5 e 7), um dos principais compradores de AGRO TRADING, a qual, por
Fl. 4634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.471 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720194/2020-73
27
sua vez, é o principal destinatário dos produtos de NCM 0201.3000 e
0201.3000 de BETAMPEX (planilhas 2A e 2B).
Além disso, a pessoa jurídica MACHADO PARTICIPAÇÕES passou a figurar no
QSA da empresa GARANTIA TOTAL a partir de 30/08/2010, quando então
JAIR LIMA e PEDRO CASSILDO PASCUTTI se retiraram de seu QSA (Anexo 8).
Também esta pessoa jurídica é uma das envolvidas em fraudes no comércio
exterior, vide ficha no 19/0016022-3 (Anexos 1D e 5, final), tendo sido
declarada inapta. Convém observar que o sócio cujo sobrenome batiza a
empresa MACHADO PARTICIPAÇÕES EIRELI, Jorge Machado, não entregou
DIRPF dos AC 2018 a 2020, constando sem fonte pagadora nesses anos, o que
revela a inconsistência econômica deste sócio (Anexos 8 e 9).
A questão também foi assim abordada pelo Acórdão da DRJ:
Sobre a existência de um grupo econômico e das provas das irregularidades e
ilicitude
Quanto à afirmação de que as autuadas não estariam a serviço de um suposto
grupo Torlin, ainda os dados reunidos pela investigação fiscal apontam em
direção diferente da sua alegação
As informações a seguir são extraídas do que consta do relatório fiscal e dos
seus anexos, documentos que instruem este processo (e.g.: Acórdão n 16-
777.456 – fls. 141 e ss; Acórdão n. 3301- 004.851 – fls. 172 e ss; Fichas de
Auditoria e Procedimento fiscais de cada uma das empresas citadas– fls. 199 e
ss; Representação Fiscal para baixa de Ofício do CNPJ da Agro Trading – fls. 212
e ss), e ainda de acórdãos de acesso público relacionados a contraditórios
decorrentes diretamente de fatos e práticas das pessoas autuadas ou daqueles
que com elas estavam vinculadas. Todos fontes e documentos de conhecimento
das pessoas recorrentes.
Por exemplo, conforme podemos ler no Acórdão CARF n. 3.301-004851 de 2018
(fls. 172), que é de conhecimento público, e de conhecimento das pessoas aqui
autuadas, e pudemos também ler no relatório fiscal e no que o instrui, as
pessoas das recorrentes estão inseridas em um contexto de relações cujo
histórico desvela práticas similares ou idênticas a outras empresas com as
quais há vínculo de algum tipo, o que, no seu conjunto, confere legitimidade à
constatação de haver interesse empreendedor comum entre elas, mas onde há
ocultação mediante uma série de simulações e conexões econômicas.
Revisaremos alguns desses aspectos logo a seguir.
O levantamento fiscal identificou que as exportações provenientes do
fornecedor paraguaio FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN foram destinadas a pessoas
jurídicas brasileiras em operações acusadas de interposição fraudulenta em
diferentes períodos, mas cujo modo de ação se repetia, e permanecia a
constatação da falta de comprovação da origem e transferência de recursos.
As exportações do Frigorifco Concepcion eram dirigidas ao próprio Grupo Torlin
como importador, mas quando descoberta a irregularidade e suspensa a
habilitação desta importadora, passaram as exportações a serem feitas através
da empresa COREX Importações e Exportações Ltda.. E quando esta foi
Fl. 4635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.471 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720194/2020-73
28
identificada e sua prática irregular, as exportações passaram a ser feitas
através da empresa BETAMPEX. (referência às fls. 78 e ss).
Em todos esses períodos, podemos verificar que as exportações provindas
dessa empresa paraguaia tinham como como adquirentes de fato das
mercadorias importadas (e.g.: GARANTIA TOTAL LTDA - CNPJ base: 10.197.224,
AGRO TRADING - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CARNES LTDA -CNPJ
07.702.840/0001-45, BEST BOI ALIMENTOS EIRELI -CNPJ: 18.236.111/0001-67)
empresas ligadas de fato entre si.
Essas empresas foram acusadas de cometerem fraudes no comércio exterior,
como consta no relatório fiscal, e os respectivos processos administrativos
fiscais estão em andamento, para serem apresentados recursos e/ou julgados.
Por exemplo, informações constante em documentos que estão acessíveis ao
público e que certamente são de conhecimento das recorrentes, o Acórdão
CARF n. 3302-004.434 de 29/06/2017 já decidiu pela existência da fraude
cometida por GARANTIA TOTAL Ltda, com solidariedade da COREX Imp Exp.
Ltda, e também concluiu pela existência do grupo econômico TORLIN de fato
entre elas. O mesmo encontramos no Acórdão CARF n. 1201-001.453 de
05/07/2016, que reconheceu a existência desse grupo econômico, e manteve
no pólo passivo o Sr Jair Antonio de Lima.
A ligação entre as empresas foi constatada mediante a análise dos contratos
sociais das empresas envolvidas nas operações comerciais bem como da
verificação documental entre elas a escrita contábil bem como dos documentos
de suporte dos lançamentos da contabilidade (notas fiscais, faturas).
Por favor, recordemos que as importações feitas por BETAMPEX foram em sua
maioria repassadas para AGRO TRADING, que por sua vez as revendia para a
própria BETAMPEX, e/ou as revendia para a BEST BOI (ver informações às fls.
24 e 25). E recordemos que a movimentação financeira (favor ver informações
às fls. 45 e ss) através de empréstimos e repasses sucessivos e diários entre
essas empresas (AGRO TRADING versus COREX, versus BEST BOI, versus
GARANTIA TOTAL, BETAMPEX versus BEST BOI, e assim por diante). Toda essa
movimentação e transações não foram negadas pela DEFESA.
A BETAMPEX, portanto, apenas prestava serviços de importação das
mercadorias para as outras empresas do mesmo grupo (TORLIM), as quais
financiavam as operações de importação, cujo fornecedor, FRIGORÍFICO
CONCEPCIÓN, pertence ao grupo TORLIM.
Com relação ao aspecto societário, como indicado no Termo Fiscal, existe uma
ligação estreita entre o Frigorífico CONCEPCIÓN S/A, e essas empresas reais
adquirentes dos bens exportados, e com as próprias empresas do grupo
TORLIN.
O FRIGORÍFICO CONCEPCION tem como seu presidente, ou representante, o Sr.
JAIR ANTONIO DE LIMA (CPF: 814.078.078-20). (dados oficiais às fls. 330 e ss e
fls. 335 e ss)
A TORLIM ALIMENTOS possuía o mesmo JAIR ANTONIO DE LIMA (CPF:
814.078.078-20) como presidente. A empresa GARANTIA TOTAL LTDA (CNPJ
base: 10.197.224): [dados oficiais às fls. 249 e ss] já teve como Sócios-
Fl. 4636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.471 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720194/2020-73
29
Administradores o Sr. JAIR ANTONIO DE LIMA e o Sr. PEDRO CASSILDO
PASCUTTI (CPF n° 595.867.709-82), este último seu contador e também diretor
da FRIGORIFICO CONCEPCION S/A. Foi a maior importadora dos produtos do
FRIGORIFICO CONCEPCION S/A durante o segundo semestre de 2012 e o
primeiro de 2013. Em consulta ao sistema de acesso público da Justiça no
Paraná encontramos informações sobre o processo judicial de n°
000030388.2013.8.16.0017, tramitando no Foro Central de Maringá, que
reconheceu judicialmente a participação da empresa como integrante do
GRUPO TORLIM;
AGRO TRADING SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA (EX- AGRO
TRADING - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CARNES LTDA: - CNPJ:
07.702.840/0001-45): foi a principal cliente dos produtos vendidos pela COREX
(importadora dos bens vendidos pela FRIGORÍFICO CONCEPCION) no ano de
2014 e passou a sê-lo da BETAMPEX quando a COREX foi substituída por esta
neste modo de funcionamento para acolher e distribuir no Brasil as
exportações da Frigorífico Concepcion;
A AGRO TRADING adquire mais de 50% dos bens importados pela BETAMPEX
(cujo único fornecedor é a empresa paraguaia);
Além disso, consoante as informações dos acórdãos citados, quase 90% das
aquisições da AGRO TRADING tinham origem na COREX, TORLIM ALIMENTOS,
GARANTIA TOTAL e outras empresas do GRUPO TORLIM. Quanto aos principais
clientes, destacam-se a BEST BOI ALIMENTOS EIRELI e a GARANTIA TOTAL,
portanto, as operações de compra e venda da AGRO TRADING são
praticamente voltadas para o GRUPO TORLIM;
AGRO TRADING E BEST BOI não possuíam habilitação para operar no
SISCOMEX e Comércio Exterior, ou a tinha inativa ou suspensa, nos períodos
fiscalizados
O sócio-administrador da BETAMPEX, e sócio minoritário da AGRO TRADING,
EVANDRO SANTOS (CPF: 047.503.849-50), já possuiu vínculo empregatício com
a IRAPURU PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (Nome Fantasia: TORLIM
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ: 03.426.346/0002- 25). A empresa em
questão, IRAPURU, também teve como Sócio- Administrador o Sr. JAIR
ANTONIO DE LIMA e já compartilhou o mesmo endereço da GARANTIA TOTAL
LTDA;
O sócio administrador da AGRO TRADING Carlos Magno Frederico (CPF .
201.882.278-06) como o caso do Sr. Evandro Santos (sócio administrador da
Betampex) não possuem rendimentos e patrimônio compatíveis (fls. 249 e ss e
fls. 285 e ss) com o nível de movimentação dessas empresas, nem
comprovaram aporte no capital social (e ouso comentar, nem demonstraram
exercer a direção dos empreendimentos, pois não compareceram
pessoalmente para defender sua gestão das operações – resumo às fls.77 e ss e
fls. 91 e ss-, alem de residirem em cidades diferentes de onde as operações com
os bens importados são feitas)
Fl. 4637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.471 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720194/2020-73
30

BEST BOI ALIMENTOS EIRELI (CNPJ: 18.236.111/0001-67): (informações às fls.
321 e ss, e nos Acórdãos citados) foi a terceira maior cliente dos produtos
exportados do Frigorífico Concepcion e nacionalizados através da BETAMPEX (e
também tinha importância para as exportações processadas através da COREX,
como pudemos ver no Acórdão CARF citado acima); como relatado pela
autoridade fiscal, o Sócio-administrador da BEST BOI, CLEBER GAETA (CPF:
177.789.398-43), (dados oficiais às fls. 349 e ss) já possuiu vínculo empregatício
durante 3 anos com a IRAPURU PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (Nome
Fantasia: TORLIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ: 03.426.346/0002-25)
e durante 1 ano com a GARANTIA TOTAL LTDA. Além disso, CLEBER GAETA era
sócio de JORGE MACHADO (Sócioadministrador da empresa GARANTIA TOTAL)
na
empresa
MACHADO
PARTICIPAÇÕES
SOCIETARIAS
EIRELI
(CNPJ:
12.504.161/0001-00), a qual tinha 90% de participação societária na
GARANTIA TOTAL;
Ademais, a autoridade fiscal demonstra que os preços praticados nas vendas
feitas entre BETAMPEX e AGRO TRADING estavam com margem de resultado
ínfima e de que ela seria insuficiente para o prosseguimento do negócio e para
confirmar o propósito empresarial autêntico dessas pessoas, pois com essa
margem ínfima não conseguiriam cobrir os demais custos normais envolvidos
em uma atividade do gênero - dos quais, por serem os mais relevantes,
destacou o relatório fiscal às fls. 76, marcas patenteadas, adequação a
exigências sanitárias, alugueis de galpões frigoríficos, aquisição de
ferramentas, equipamentos de segurança, uso de máquinas, e aos quais
poderíamos acrescentar gastos com logística e transporte no território
nacional, energia, embalagens, mão de obra, tributos internos etc. - e ainda
obter lucro.
As contra razões trazidas pela Defesa, as que se reportam a condições de
mercado e perecibilidade dos produtos, como já analisado antes neste voto,
não lograram explicar os questionamentos estabelecidos pelos fatos relatados
no auto de infração, nem superar essa constatação de que preços foram
praticados de forma que se pode deduzir que a BETAMPEX não visa sua
prosperidade como empreendimento, mas sim de uma outra pessoa que
permaneceu oculta nas importações. Correto a meu ver o raciocínio da
autoridade de lançamento.
Fl. 4638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.471 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720194/2020-73
31
Dos referidos trechos não há a menor dúvida de que tanto a fiscalização, quanto o
acórdão recorrido, demonstraram a efetiva existência de grupo econômico. As alegações e
fundamentações são inúmeras e, ao contrário do que afirma a Recorrente, não se baseiam apenas
em “FICHAS” extraídas do sistema da Receita Federal do Brasil.
No caso dos autos é importante destacar que não se trata de reconhecer a
responsabilidade solidária apenas em razão da existência de grupo econômico, mas em razão da
inequívoca existência de um permanente interesse jurídico comum entre as partes. É ver o
disposto no termo de verificação fiscal:
“Como se constata, a autuação atribuiu responsabilidade solidária a
BETAMPEX após ter comprovado como ela e AGRO TRADING funcionavam
como grupo econômico de fato, comprando-se e revendendo-se, recíproca e
simultaneamente, as mesmas mercadorias, sendo AGRO TRADING triplamente
credora de BETAMPEX, sem que nem esta tenha comprovado a origem dos
recursos utilizados no comércio exterior, uma vez que não demonstrou o
efetivo aporte de numerário daquela e de EVANDRO SANTOS na aquisição das
suas quotas da sociedade, e nem aquela demonstrou a origem dos recursos dos
sócios pessoas físicas.
Por isso não é prudente, de antemão, afastar a responsabilidade solidária de
AGRO TRADING e BETAMPEX, com base em que, formalmente, não estavam no
mesmo polo de interesse. Decidir desta forma seria aplicar, de modo mecânico,
a exclusão do interesse jurídico comum apenas em função do aspecto formal,
fazendo, então, a fraude funcionar como era o objetivo dos fraudadores.
Assim, conforme CTN, art. 124, I (interesse comum do grupo econômico de fato
na interposição frauduletna), foi lavrado Termo de Sujeição Passiva Solidária
em nome de BETAMPEX e de JAIR ANTÔNIO DE LIMA, CPF 814.078.078-20,
(Anexos 8 e 9), acrescentando-se a previsão do art. 124, II (expressa
determinação legal: Decreto no 6759/09, art. 674, V) apenas a BETAMPEX, por
ser o importador formal.”
Feitas tais considerações, entendo que não restam dúvidas a respeito da
participação direta da sociedade BETAMPEX, como interposta pessoa, para ocultação do real
adquirente das mercadorias importadas pela AGRO TRADING, nos termos do disposto no art. 23,
V, do Decreto-Lei n° 1.455/1976.
A referida infração consiste justamente em ocultar algum dos participantes da
operação de comércio exterior, utilizando-se de fraude ou simulação. A redação do referido
dispositivo deixa claro que a conduta decorrente de conluio entre as partes tenha como escopo
fraudar o controle aduaneiro induzindo em erro a fiscalização. Exatamente o que ocorreu no caso
dos autos.
Pelo exposto, deve ser mantida a sociedade no polo passivo da presente autuação.

3.3.2. Da pessoa física JAIR ANTÔNIO DE LIMA
Fl. 4639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.471 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720194/2020-73
32
Sustenta o Recorrente Jair Antônio de Lima (i) a impossibilidade de transferência da
penalidade aplicável à terceiros; (ii) a inexistência de provas a respeito da sua concorrência para a
prática da infração objeto dos autos, nos termos do art. 124, I, e 135, III, do CNT; (iii) a ausência de
comprovação de formação de grupo econômico; (iv) a impossibilidade de produzir provas
negativas a respeito da sua conduta na infração objeto dos autos.
Em suma, verifica-se que todas as alegações do Recorrente dizem respeito da
impossibilidade da sua responsabilização pessoal no caso dos autos.
No que diz respeito à alegação de impossibilidade de transferência da penalidade
aplicável à terceiro, esta não deve prosperar justamente porque o próprio ordenamento jurídico
tributário e aduaneiro prevê a solidariedade passiva em determinados casos, vide art. 124, I, do
CTN, utilizado como fundamento nos presentes autos.
Para além disso, não há que se falar em ausência de provas a respeito da sua
concorrência para a prática da infração objeto dos autos, nos termos do art. 124, I, do CTN e
tampouco de ausência de comprovação de formação de grupo econômico no presente processo.
Nesse sentido destaco os trechos proferidos pelo colegiado a quo:
As alegações da recorrente não podem ser aceitas, pois as evidências reunidas
e conhecidas apontam justamente em direção contrária à pretendida pelo
recorrente

Fl. 4640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.471 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720194/2020-73
33

Como vimos, podemos concluir pela existência de grupo econômico irregular do
qual participam as empresas autuadas, e onde a Frigorífico Concepcion tem um
papel essencial pois a única fornecedora dos bens dessas importações.
Peço licença para repetir a análise feita neste voto relativa a esse
questionamento:
Ao se examinar a composição societária de AGRO TRADING e de BETAMPEX,
emerge com destaque o fato de Evandro Santos (CPF n. 047.503.849-50) ter
sido ele sócio administrador da segunda e sócio minoritário da primeira, e ser
ele pessoa que constava como dependente de Argemiro Florentino dos Santos
(CPF n. 845.994.998-20), fl. 232 a 250, este único sócio da SQS Transportes. Há
ainda a BEST BOI Alimentos Eireilli (CNPJ n. 18.236.111/0001-67), empresa
essa, por sua vez, importante (e principal) cliente da BETAMPEX das carnes
importadas do Frigorífico Concecpion.
Esse quadro não se configura como coincidência, mas como convergência de
interesses, que prenunciam empreendimentos conectados não só pelas
operações comerciais de compra e venda. Esses dados foram fornecidos pelo
histórico e situação da composição societária e pelo levantamento das
importações e das vendas e revendas desses produtos importados. Mais uma
vez, e contrariamente às alegações da Defesa, não há necessidade de ir a
outras fontes que não as demonstradas pelos documentos que formam o anexo
do auto de infração. São dados presentes nos autos e de conhecimento dos
autuados.
A vinculação do Sr. Jair Antonio de Lima com os fatos tratados neste processo
administrativo é comprovada por ser essa pessoa representante do exportador
estrangeiro (fls. 335 a 339) e ..... (fls. 330 e ss).
.... as pessoas das recorrentes estão inseridas em um contexto de relações cujo
histórico desvela práticas similares ou idênticas a outras empresas com as
quais há vínculo de algum tipo, o que, no seu conjunto, confere legitimidade à
constatação de haver interesse empreendedor comum entre elas, mas onde há
ocultação mediante uma série de simulações e conexões econômicas.
Revisaremos alguns desses aspectos logo a seguir.
Fl. 4641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.471 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720194/2020-73
34
O levantamento fiscal identificou que as exportações provenientes do
fornecedor paraguaio FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN foram destinadas a pessoas
jurídicas brasileiras em operações acusadas de interposição fraudulenta em
diferentes períodos, mas cujo modo de ação se repetia, e permanecia a
constatação da falta de comprovação da origem e transferência de recursos.
As exportações do Frigorifco Concepcion eram dirigidas ao próprio Grupo Torlin
como importador, mas quando descoberta a irregularidade e suspensa a
habilitação desta importadora, passaram as exportações a serem feitas através
da empresa COREX Importações e Exportações Ltda.. E quando esta foi
identificada e sua prática irregular, as exportações passaram a ser feitas
através da empresa BETAMPEX. (referência às fls. 78 e ss).
Em todo esses períodos, podemos verificar que as exportações provindas dessa
empresa paraguaia tinha como como adquirentes de fato das mercadorias
importadas (e.g.: GARANTIA TOTAL LTDA - CNPJ base: 10.197.224, AGRO
TRADING - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CARNES LTDA -CNPJ
07.702.840/0001-45, BEST BOI ALIMENTOS EIRELI -CNPJ: 18.236.111/0001-67)
empresas ligadas de fato entre si.
Essas empresas foram acusadas de cometerem fraudes no comércio exterior,
como consta no relatório fiscal, e os respectivos processos administrativos
fiscais estão em andamento, para serem apresentados recursos e/ou julgados.
Por exemplo, informações constante em documentos que estão acessíveis ao
público e que certamente são de conhecimento das recorrentes, o Acórdão
CARF n. 3302-004.434 de 29/06/2017 já decidiu pela existência da fraude
cometida por GARANTIA TOTAL Ltda, com solidariedade da COREX Imp Exp.
Ltda, e também concluiu pela existência do grupo econômico TORLIN de fato
entre elas. O mesmo encontramos no Acórdão CARF n. 1201-001.453 de
05/07/2016, que reconheceu a existência desse grupo econômico, e manteve
no pólo passivo o Sr Jair Antonio de Lima.
A ligação entre as empresas foi constatada mediante a análise dos contratos
sociais das empresas envolvidas nas operações comerciais bem como da
verificação documental entre elas a escrita contábil bem como dos documentos
de suporte dos lançamentos da contabilidade (notas fiscais, faturas).
Por favor, recordemos que as importações feitas por BETAMPEX foram em sua
maioria repassadas para AGRO TRADING, que por sua vez as revendia para a
própria BETAMPEX, e/ou as revendia para a BEST BOI (ver informações às fls.
24 e 25). E recordemos que a movimentação financeira (favor ver informações
às fls. 45 e ss) através de empréstimos e repasses sucessivos e diários entre
essas empresas (AGRO TRADING versus COREX, versus BEST BOI, versus
GARANTIA TOTAL, BETAMPEX versus BEST BOI, e assim por diante).
Toda essa movimentação e transações não foram negadas pela DEFESA.
A BETAMPEX, portanto, apenas prestava serviços de importação das
mercadorias para as outras empresas do mesmo grupo (TORLIM), as quais
financiavam as operações de importação, cujo fornecedor, FRIGORÍFICO
CONCEPCIÓN, pertence ao grupo TORLIM.
[portanto]
Fl. 4642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.471 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720194/2020-73
35
Com relação ao aspecto societário, como indicado no Termo Fiscal, existe uma
ligação estreita entre o Frigorífico CONCEPCIÓN S/A, e essas empresas reais
adquirentes dos bens exportados, e com as próprias empresas do grupo
TORLIN.
O FRIGORÍFICO CONCEPCION tem como seu presidente, ou representante, o Sr.
JAIR ANTONIO DE LIMA (CPF: 814.078.078-20). (dados oficiais às fls. 330 e ss e
fls. 335 e ss)
E ao longo de vários anos e períodos, com mudanças sucessivas nos
importadores (inicialmente Torlim, depois COREX, depois Betampex) que
faziam a mediação com os reais adquirentes no país (AGRO TRADING,
GARANTIA, BEST BOI, etc.), o Frigorífico Concepcion permaneceu como peça
chave no tratamento das divisas e circulação dos recursos financeiros e no
fornecimento dos produtos de proteína animal, logicamente tendo como seu
dirigente o Sr Jair Antonio de Lima de um lado, e de outro a BETAMPEX e a
AGRO TRADING sendo administradas por Evandro SANTOS e Carlos Frederico,
pessoas que não demonstraram condições patrimoniais e econômicas para
justificar a movimentação financeiras dessas empresas, nem demonstraram
aptidão empreendedora para a condução dos negócios.
Por essas razões, não é verdade que o lançamento não demonstrou vínculo
jurídico do recorrente a essas empresas e operações, só que esse vínculo mão é
o formal, contratual, tal como seria esperado para uma situação consoante a
letra da Lei, mas um vínculo estabelecido pelos fatos, aliás tal como
reconhecido nos acórdãos citados neste voto e nas decisões judiciais por ele
referidas.
É evidente o interesse comum da empresa fornecedora estrangeira e o papel
diretivo do Sr Jair Antonio de Lima com as empresas reais adquirentes dos bens
importados, incluída a AGRO TRADING, por BETAMPEX e com a esta também.
Correta, a meu ver, a justificativa feita pela autoridade fiscal no auto de
infração para inclusão das pessoas no pólo passivo. E há consonância dos fatos
descritos com o que prescreve o Parecer Normativo COSIT n. 4 de 2018 citado.
Ademais, é importante destacar que, conforme consta dos autos autuada Agro
Trading teve declarada a sua inaptidão no CNPJ. Nesta condição seria juridicamente inapropriado
alguém, que a própria Receita Federal declara a sua inaptidão para ser representada no cadastro
nacional da pessoa jurídica ser a única responsável pelo pagamento da infração ora analisada.
Pelo exposto, tendo a fiscalização comprovado que o sócio efetivamente se
beneficiou da referida operação, deve ser mantida a decisão recorrida também quanto a este
ponto.
3.4.
Da aplicação do art. 112 do CTN
Sustentam os Recorrentes a aplicação do art. 112 do CTN, segundo o qual
interpreta-se de maneira mais favorável ao acusado, a lei que lhe comina penalidades, quando
ocorrer dúvidas, quanto à (i) capitulação legal do fato, (ii) à natureza ou às circunstâncias materiais
Fl. 4643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.471 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720194/2020-73
36
do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos; (iii) à autoria, imputabilidade, ou punibilidade
e (IV) à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
Como corretamente abordou a DRJ:
A razão não socorre a recorrente a esse respeito. Não há dúvida quanto a
capitulação legal do fato, nem com relação à natureza ou às circunstâncias
materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos. O auto de
infração é claro. Houve importações sucessivas declaradas como próprias por
BETAMPEX, mas, considerando as condições das operações e características
das empresas, ficou demonstrado que tinham os bens pré destinação a pessoa
que foi ocultada fraudulentamente através de simulação, e que adicionalmente
as pessoas jurídicas não comprovaram a origem e fluxo dos recursos
empregados. O fato se caracterizou como interposição fraudulenta mediante
simulação e interposição presumida, pela não comprovação da origem dos
recursos e da capacidade financeira.
As circunstâncias materiais do fato estão precisamente descritas no auto e no
processo. E as autuadas as compreendera, pois a leitura de seus recursos revela
que conseguiram apresentar contra razões e argumentos contrários ao
lançamento.
E há a identificação das pessoas participantes do ilícito, de sua perpetração ao
longo das várias importações e do tempo, e estão descritas as relações diretas
de seus atos (e decisões) com o ilícito e seus efeitos. Não há dúvidas sobre a
autoria e de como implicaram em Dano ao Erário, ao Controle Aduaneiro.
As hipóteses apontadas nesses incisos do artigo 112 do CTN não se aplicam ao
caso, pois não têm com elas correspondência.”
Pelo exposto, também quanto a este ponto deve ser mantida a decisão da DRJ,
pelos seus próprios fundamentos.
4. Dispositivo
Ante o exposto, voto por (i) rejeitar todas as preliminares de nulidade; (ii) conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário apresentado por Jair Antônio de Lima, não conhecendo da
parte relativa às alegações de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, negar provimento ao
Recurso Voluntário; e (iii) negar provimento aos demais Recursos Voluntários.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 4644
DF CARF MF
Original